Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. CALÚNIA. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, mas não de injúria e calúnia. Desse modo, a imputação da prática de crime a pessoa jurídica gera a legitimidade do sócio-gerente para a queixa-crime por calúnia.

2. O sócio ou representante legal da pessoa jurídica possui legitimidade para intentar ação penal privada em favor dela, sendo ele a vítima direta da conduta descrita como delituosa.

3. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória. In casu, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.

4. Recurso em sentido conhecido e provido.